Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-78.2022.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação de nulidade de cláusula contratual – Sentença de extinção do feito sem apreciação de mérito e apelo do autor improvido – Pretensão do autor/embargante de rediscutir o mérito do apelo – Impossibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.*